Tribunal: TJES
Processo: 5003221-38.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Autenticação
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003221-38.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: IGOR ROBERTS PEREIRA
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5003221-38.2022.8.08.0000

REQUERENTE: IGOR ROBERTS PEREIRA

AUT. COATORAS: DIRETORA DA EEEM ARNULPHO MATTOS E SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
IGOR ROBERTS PEREIRA
em face do alegado ato ilegal imputado à ex-diretora da EEEM ARNULPHO MATTOS, Sra.
SOLENE MARIA SCHMIDT,
e ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
, a fim de que seja concedido acesso à íntegra do processo 2022-TJPG6, bem como sua imediata suspensão pelos fortes indícios de nulidade apontados.

Em sua peça exordial, o impetrante relata que é servidor público estadual (Agente de Suporte Educacional), atuando como Secretário Escolar, e que vem sofrendo tratamento discriminatório por parte da ex-diretora da escola em que trabalha com o intuito de destruir sua imagem e atuação enquanto servidor.

Aduz que, no dia 20/12/2021, durante sua jornada laboral, percebeu que uma centena de e-mails da escola haviam sido excluídos, e, dentre aqueles que ainda constavam na caixa de email, visualizou um Relatório Funcional do Agente de Suporte Educacional e, sendo o único Agente de Suporte Educacional da escola, iniciou uma busca por acesso à informação, já que continha informações a seu respeito, sendo ele diretamente interessado.

Alega que desde a confecção da avaliação de exceção, do relatório funcional e dos documentos originados deste, todos foram elaborados de forma sigilosa, ao arrepio da garantia do contraditório e da ampla defesa, sem que lhe permitisse acompanhar ou contestar o procedimento, sendo que foram utilizados para oferecimento de denúncia administrativa, resultando na abertura do procedimento administrativo disciplinar em desfavor do Impetrante.

Salienta, com isso, a violação do princípio da presunção de inocência, uma vez que o impetrante foi tido como culpado de algo (que até o momento não fora dado conhecimento ao impetrante, já que não foi dado nem mesmo o conhecimento dos termos da imputação), antes mesmo da abertura do procedimento administrativo disciplinar, inclusive, com sugestão de remover o requerente da sua Unidade de trabalho.

Além disso, ressalta vício no relatório funcional realizado de forma sigilosa, tendo em vista que violou a finalidade prevista no Decreto nº 4215 – R, de 29 de janeiro de 2018, pois, além de ser avaliado pela chefia imediata, também não participou do processo, evidenciado uma afronta ao devido processo legal e ao próprio Decreto, que prevê a elaboração conjunta com o avaliado.

Registra, ainda, que o relatório funcional sigiloso foi diretamente encaminhado ao Gabinete do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Educação, ao invés de ter seguido a escala hierárquica da Secretaria, qual seja, a Superintendência Regional de Educação, sucedendo numa supressão de instâncias administrativas, maculando a idoneidade e a legalidade de todo procedimento.

Narra, também, que requereu acesso à informação à SEDU, todavia a Secretaria se negou a informar quando teve oportunidade, por duas vezes, sendo a segunda em 10/02/2022, mesmo já tendo autuado o referido procedimento administrativo disciplinar em desfavor do impetrante desde 03/02/2022.

Por fim, o impetrante contesta que as negativas de acesso se deram sem fundamentação idônea, com absoluta ausência de fundamentos próprios às razões de decidir.

Por todo o exposto, à luz do princípio do contraditório efetivo e invocando os artigos 7º e 489 do CPC, requer, liminarmente, a concessão de acesso a íntegra do processo 2022-TJPG6, bem como sua imediata suspensão pelos fortes indícios de nulidade descritos, atribuindo à decisão liminar força de mandado/ofício, a ser cumprido de imediato, sob pena de multa diária com valor a ser determinado pelo julgador, sem prejuízo de outras cominações previstas em Lei.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao E. Tribunal Pleno sobre a relatoria do culto Desembargador Adalto Dias Tristão, que, em despacho acostado no ID 2624393, após vislumbrar a presença de Secretário de Estado no polo passivo, na forma do art. 52, alínea
“g”
do RITJES, determinou a redistribuição dos autos a este órgão colegiado (Câmaras Cíveis Reunidas), tornando sem efeito, inclusive, a decisão proferida no ID 2600292.

Na sequência,
indeferi
o pedido liminar, conforme decisão acostada no ID 2671288.

Ao ser intimada, a apontada autoridade coatora, no ID 2783664, prestou as informações solicitadas, pugnando, em síntese, pela denegação da segurança.

A D. procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 2821745, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na sequência, proferi despacho no ID 2995789, determinando que a parte impetrada juntasse aos autos a íntegra do
PAD nº 2022-TJPG6
, instaurado em desfavor do impetrante.

Com a juntada da petição no ID 3003879 e dos documentos nela anexados, foi oportunizado a intimação do impetrante para se manifestar sobre a referida documentação, tendo o requerente peticionado no ID 3015220.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5003221-38.2022.8.08.0000

REQUERENTE: IGOR ROBERTS PEREIRA

AUT. COATORAS: DIRETORA DA EEEM ARNULPHO MATTOS E SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
IGOR ROBERTS PEREIRA
em face do alegado ato ilegal imputado à ex-diretora da EEEM ARNULPHO MATTOS, Sra.
SOLENE MARIA SCHMIDT,
e ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
, a fim de que seja concedido acesso à íntegra do processo 2022-TJPG6, bem como sua imediata suspensão pelos fortes indícios de nulidade apontados.

Em sua peça exordial, o impetrante relata que é servidor público estadual (Agente de Suporte Educacional), atuando como Secretário Escolar, e que vem sofrendo tratamento discriminatório por parte da ex-diretora da escola em que trabalha com o intuito de destruir sua imagem e atuação enquanto servidor.

Aduz que, no dia 20/12/2021, durante sua jornada laboral, percebeu que uma centena de e-mails da escola haviam sido excluídos, e, dentre aqueles que ainda constavam na caixa de email, visualizou um Relatório Funcional do Agente de Suporte Educacional e, sendo o único Agente de Suporte Educacional da escola, iniciou uma busca por acesso à informação, já que continha informações a seu respeito, sendo ele diretamente interessado.

Alega que desde a confecção da avaliação de exceção, do relatório funcional e dos documentos originados deste, todos foram elaborados de forma sigilosa, ao arrepio da garantia do contraditório e da ampla defesa, sem que lhe permitisse acompanhar ou contestar o procedimento, sendo que foram utilizados para oferecimento de denúncia administrativa, resultando na abertura do procedimento administrativo disciplinar em desfavor do Impetrante.

Salienta, com isso, a violação do princípio da presunção de inocência, uma vez que o impetrante foi tido como culpado de algo (que até o momento não fora dado conhecimento ao impetrante, já que não foi dado nem mesmo o conhecimento dos termos da imputação), antes mesmo da abertura do procedimento administrativo disciplinar, inclusive, com sugestão de remover o requerente da sua Unidade de trabalho.

Além disso, ressalta vício no relatório funcional realizado de forma sigilosa, tendo em vista que violou a finalidade prevista no Decreto nº 4215 – R, de 29 de janeiro de 2018, pois, além de ser avaliado pela chefia imediata, também não participou do processo, evidenciado uma afronta ao devido processo legal e ao próprio Decreto, que prevê a elaboração conjunta com o avaliado.

Registra, ainda, que o relatório funcional sigiloso foi diretamente encaminhado ao Gabinete do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Educação, ao invés de ter seguido a escala hierárquica da Secretaria, qual seja, a Superintendência Regional de Educação, sucedendo numa supressão de instâncias administrativas, maculando a idoneidade e a legalidade de todo procedimento.

Narra, também, que requereu acesso à informação à SEDU, todavia a Secretaria se negou a informar quando teve oportunidade, por duas vezes, sendo a segunda em 10/02/2022, mesmo já tendo autuado o referido procedimento administrativo disciplinar em desfavor do impetrante desde 03/02/2022.

Por fim, o impetrante contesta que as negativas de acesso se deram sem fundamentação idônea, com absoluta ausência de fundamentos próprios às razões de decidir.

Por todo o exposto, à luz do princípio do contraditório efetivo e invocando os artigos 7º e 489 do CPC, requer, liminarmente, a concessão de acesso a íntegra do processo 2022-TJPG6, bem como sua imediata suspensão pelos fortes indícios de nulidade descritos, atribuindo à decisão liminar força de mandado/ofício, a ser cumprido de imediato, sob pena de multa diária com valor a ser determinado pelo julgador, sem prejuízo de outras cominações previstas em Lei.

No mérito, pugna pela concessão da segurança pleiteada, com a finalidade de reconhecer a ilegalidade dos atos praticados pela apontada coatora, coibindo quaisquer atos futuros que visem prejudicar indevidamente o requerente, em especial, quanto a sua carreira funcional.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao E. Tribunal Pleno sobre a relatoria do culto Desembargador Adalto Dias Tristão, que, em despacho acostado no ID 2624393, após vislumbrar a presença de Secretário de Estado no polo passivo, na forma do art. 52, alínea
“g”
do RITJES, determinou a redistribuição dos autos a este órgão colegiado (Câmaras Cíveis Reunidas), tornando sem efeito, inclusive, a decisão proferida no ID 2600292.

Na sequência,
indeferi
o pedido liminar, conforme decisão acostada no ID 2671288.

Ao ser intimada, a apontada autoridade coatora, no ID 2783664, prestou as informações solicitadas, pugnando, em síntese, pela denegação da segurança.

Para tanto, sustentou que teria sido feita uma denúncia em desfavor do impetrante a qual, posteriormente, ensejou a instauração do procedimento preliminar nº 2.022-TJPG6 para apuração de responsabilidade do servidor.

Afirma, ainda, que, após o procedimento preliminar ter sido distribuído junto à Primeira Comissão Processante para apuração dos fatos, bem como a tramitação regular, inclusive com a oitiva da denunciante e testemunhas e o interrogatório do ora impetrante, encerrou-se a instrução, tendo a referida comissão opinado pela instauração de Sindicância Punitiva em face do servidor, já que estariam presentes indícios de que ele teria incorrido em infração disciplinar prevista no art. 220, inciso III
1
, da LCE nº 46/94.

Enfim, dentre outros pontos, aduziu a parte impetrada que, embora não houvesse a necessidade de ser observado, no âmbito preliminar, os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ainda sim o impetrante teve participação ativa, o que apenas ratifica o pedido de denegação da ordem mandamental.

A D. procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 2821745, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na sequência, proferi despacho no ID 2995789, determinando que a parte impetrada juntasse aos autos a íntegra do
PAD nº 2022-TJPG6
, instaurado em desfavor do impetrante.

Com a juntada da petição no ID 3003879 e dos documentos nela anexados, foi oportunizado a intimação do impetrante para se manifestar sobre a referida documentação, tendo o requerente peticionado no ID 3015220.

Pois bem.

De início, conforme decisão proferida no ID 2671288, ratifico o deferimento de pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo impetrante, já que, em consulta realizada junto ao Porta da Transparência do Poder Executivo deste Estado
2
, vislumbrei que o requerente recebe o valor líquido de R$ 2.331,87 (dois mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos), fato esse que demonstra que ele não aufere renda suficiente para custear com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

Portanto, à míngua de provas em sentido contrário, como dito antes,
RATIFICO
a concessão da referida benesse anteriormente concedida.

Ultrapassado esse ponto, a Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.

Cretella Júnior, na obra “Controle Jurisdicional do Ato Administrativo”, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 335, define o mandado de segurança como
“a ação de conhecimento, de rito sumaríssimo, pela qual todo aquele que, por ilegalidade ou abuso de poder, proveniente de autoridade pública ou delegado do poder público, sofra violação de direito líquido, certo e incontestável, não amparável por habeas-corpus, ou tenha justo receio de sofrê-lo, tem o direito de suscitar o controle jurisdicional do ato ilegal editado, ou a remoção da ameaça coativa, a fim de que se devolva, ‘in natura’, ao interessado aquilo que o ato lhe ameaçou tirar ou efetivamente tirou”.

Trata-se, portanto, de ação constitucional de natureza predominantemente mandamental, útil ao acautelamento de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade ou delegado do poder público.

Cediço que o processo administrativo disciplinar é o meio utilizado pela Administração para apurar eventual responsabilidade de seus agentes no exercício da função pública ou em atividades que tenham relação direta com as atribuições do cargo que desempenha.

A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes (art. 5°, LIV e LV, CR/88).

No entanto, o devido processo administrativo pode ser precedido de uma investigação preliminar, também conhecida como sindicância investigativa ou preparatória, que busca averiguar a existência de elementos hábeis a subsidiar ulterior processo administrativo disciplinar.

O procedimento de investigação preliminar tem caráter de sindicância, configurando um impulso administrativo inicial que visa, apenas, a apuração dos fatos.

Sobre o assunto, ensina Hely Lopes Meireles:

“
Sindicância Administrativa é o meio sumário de elucidação de irregularidades no serviço para subsequente instauração de processo e punição ao infrator. Pode ser iniciada com ou sem sindicado, bastando que haja indicação da falta a apurar. Não tem procedimento formal, nem exigência de comissão sindicante, podendo realizar-se por um ou mais funcionários designados pela autoridade competente. Dispensa defesa do sindicado e publicidade no seu procedimento, por tratar-se de simples expediente de verificação de irregularidade, e não de base para punição, equiparável ao inquérito policial em relação à ação penal
. (In, Direito Administrativo Brasileiro, 19ª Ed., p. 598)

Tal sindicância investigativa não se confunde com o processo administrativo disciplinar, uma vez que a primeira não é instrumento para aplicação de penalidades, mas simples meio de apuração de irregularidades, pautado pelo princípio inquisitório; enquanto apenas o processo administrativo é regido pelo princípio do contraditório.

Com efeito, esse entendimento não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a garantia ao contraditório e à ampla defesa não é imprescindível quando se tratar de sindicância que funcione como mera investigação preliminar ao processo administrativo, não restando configurado qualquer prejuízo ao investigado.

Nesse sentido, vejamos:

SERVIDOR PÚBLICO. PENA. DEMISSÃO. PENALIDADE APLICADA AO CABO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR.
SUPOSTO CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA SINDICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA TEÓRICA. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO INQUISITIVO E UNILATERAL. NÃO OCORRÊNCIA
, ADEMAIS. SERVIDOR OUVIDO EM CONDIÇÃO DIVERSA DA TESTEMUNHAL. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 143, 145, II, 146, 148, 151, II, 154, 156 E 159, CAPUT E § 2º, TODOS DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90.
A estrita reverência aos princípios do contraditório e da ampla defesa só é exigida, como requisito essencial de validez, assim no processo administrativo disciplinar, como na sindicância especial que lhe faz as vezes como procedimento ordenado à aplicação daquelas duas penas mais brandas, que são a advertência e a suspensão por prazo não superior a trinta dias. Nunca, na sindicância que funcione apenas como investigação preliminar tendente a coligir, de maneira inquisitorial, elementos bastantes à imputação de falta ao servidor, em processo disciplinar subsequente
. (STF, Mandado de Segurança nº 22.791 / MS, Tribunal Pleno, Relator Ministro Cesar Peluso, julgamento em 13/11/2003 e publicação da súmula em 19/12/2003)

_____________________

Mandado de Segurança. 2. Pretendida anulação de ato de demissão com retorno ao cargo antes ocupado. Alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A pena de demissão não resultou da sindicância, mas, sim, de posterior processo administrativo disciplinar, no qual foi assegurado o exercício de ampla defesa.

4. Hipótese em que a sindicância é mero procedimento preparatório do processo administrativo disciplinar. 5. Mandado de Segurança indeferido
. (STF, Mandado de Segurança nº 23.410/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 10/9/04).

No mesmo sentido, em caso semelhante ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: AI nº 821.958/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 5/11/10.

No caso vertente, denota-se da documentação que foi apresentada pelo impetrado que, após denúncia formulada pela Srª Solene Maria Schmidt, servidora que desempenhava a função de diretora da unidade escolar na qual o impetrante encontrava-se localizado funcionalmente - na qual foi alegado diversas irregularidades por ele praticadas - foi instaurado procedimento preliminar (nº 2.022-TJPG6) com a finalidade de apurar os fatos narrados em seu desfavor.

Infere-se, ainda, que, no corpo do referido procedimento preliminar, embora não fosse necessária a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ainda sim foi realizada a oitiva de testemunhas encerrando-se com o interrogatório do impetrante, bem como a juntada de documentos por ele encaminhados, oportunidade em que a Comissão Processante, em seu relatório final, diante de indícios de infração disciplinar, opinou pela instauração de Sindicância Punitiva em desfavor do autor.

Ora, a investigação preliminar efetuada no âmbito da Administração Pública cuidou apenas de um meio de constatação da suposta violação de dever funcional ao deixar de tratar com urbanidade os servidores lotados na Escola Arnulpho Mattos.

Destarte, ao meu sentir, ao contrário do que sustentado pelo impetrante, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, já que o procedimento instaurado em seu desfavor caracteriza-se apenas por ser um ato preparatório, porque objetiva a instauração de um processo principal, quando for o caso obviamente. Por esse motivo,
o princípio da publicidade é atenuado, porque o papel da Administração é o de proceder a mera apuração preliminar, sem fazer qualquer acusação a ninguém.

Em outras palavras, o procedimento instaurado pela Administração Pública ainda era investigativo, de modo que não objetivava a aplicação de penalidade e sim trazer à luz esclarecimentos dos fatos para viabilizar, em etapa seguinte, o processo administrativo disciplinar.

Ressalto, ainda, que, ao contrário do que possa pensar, não vislumbrei nos autos que a avaliação de desempenho individual, conforme Decreto nº 4.215-R/2018, tenha sido o motivo que teria embasada a abertura do procedimento preliminar investigatório.

Conforme bem explanado em sede de contestação apresentada pela parte impetrada, a peça informativa (denúncia) que foi deflagrada pela
Srª Solene Maria Schmidt - essa sim que amparou a abertura de procedimento preliminar em face do impetrante - em nada se relaciona com a Avaliação de Desempenho Individual aplicada aos servidores efetivos.

Destarte, “
A avaliação é realizada pela chefia imediata do servidor, em formulário próprio, seguindo critérios previamente definidos, tais como, postura profissional, trabalho em equipe, aplicação e normas e procedimentos, entre outros, para os quais são atribuídos pontos. Após a avaliação, é oportunizado ao servidor avaliado tomar ciência da pontuação obtida, bem como recorrer do resultado. Deste modo, a Avaliação de Desempenho Individual a que se refere o Decreto Nº. 4.215-R, de 29/01/2018 não se equipara ao relatório produzido pela direção da EEEM Arnulpho Mattos em 16/12/2021”
(ID 2783664, fl.06).

Partido dessa premissa, torna-se despiciendas quaisquer comentários acerca da alegação suscitada pelo impetrante em sua petição juntada no ID 3227676, na qual afirma ter ocorrido vários tipos vícios na elaboração do relatório funcional.

Ressalto, também, que, ainda que tenha ocorrido irregularidades no procedimento preliminar instaurado em desfavor do impetrante – reforço, o que, a meu sentir, não teria ocorrido -, não há que se falar em qualquer nulidade, uma vez que essa modalidade de procedimento leva-se em conta o princípio do informalismo ou formalismo moderado, que flexibiliza o rigorismo das formas, a fim de que elas não se transformem na própria finalidade do processo.

A respeito do princípio do formalismo moderado, próprio da defesa administrativa, pontua o doutrinador Mário Leite de Barros Filho,
“que não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influídos na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância, por força do princípio do formalismo moderado, que dispensa ritos sacramentais e formais rígidos para os procedimentos administrativos”
(Direito Administrativo Disciplinar da Polícia, 2ª Ed. São Paulo: Edipro, 2007, p. 201).

Por fim, não há que se falar em suspeição da Corregedora que teria emitido parecer nos autos que originou o presente
mandamus
, já que esta demandaria dilação probatória, de modo que é incabível a sua perquirição na via estreita do mandado de segurança.

Por tais motivos, carece o impetrante de direto líquido certo, visto que não logrou êxito em demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a existência de ilegalidade na conduta praticada pela apontada autoridade coatora.

Em outras palavras, não se está diante de uma situação de patente teratologia ou arbitrariedade ocorrida na esfera administrativa, mas de impugnações diversas em face de um procedimento preliminar administrativo com a aparente observância do contraditório, instaurado mediante denúncia formalizada por servidor público, situação que, sem sombra de dúvida, não pode ser discutida na estreita via do mandado de segurança.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito e condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade ante o deferimento, neste momento, da assistência judiciária gratuita.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

1
Art. 220. São deveres do servidor público: [...] III tratar com urbanidade os demais servidores públicos e o público em geral;

2
https://transparencia.es.gov.br/Pessoal?Filtro.tela=2&Filtro.FolhaSelecionada=02%2F2021&Filtro.VinculoSelecionado=Todos&Filtro.OrgaoSelecionado=Todos&Filtro.CargoSelecionado=0&Filtro.FuncaoSelecionada=0&Filtro.CompetenciaSelecionada=Todas&Filtro.TipoFuncaoSelecionada=Todos&Filtro.SituacaoSelecionada=Todos&Filtro.FiltroPorAtivoSelecionado=true&Filtro.FiltroPorAtivoSelecionado=false&Filtro.FiltroPorAposentadoSelecionado=true&Filtro.FiltroPorAposentadoSelecionado=false&Filtro.FiltroPorAfastadoSelecionado=true&Filtro.FiltroPorAfastadoSelecionado=false&Filtro.FiltroPorDesligadoSelecionado=true&Filtro.FiltroPorDesligadoSelecionado=false&Filtro.FiltroPorPensionistaSelecionado=true&Filtro.FiltroPorPensionistaSelecionado=false&Filtro.Ordenar=&Filtro.OrdenarCrescente=1&Filtro.Pesquisa=&filtro.ano=2022&Filtro.AnoSelecionado=2022&Filtro.DataInicialSelecionado=01/01/2022&Filtro.DataFinalSelecionado=31/12/2022

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5003221-38.2022.8.08.0000

REQUERENTE: IGOR ROBERTS PEREIRA

AUT. COATORAS: DIRETORA DA EEEM ARNULPHO MATTOS E SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO PRELIMINAR INVESTIGATÓRIO INSTAURADO CONTRA SERVIDOR PÚBLICO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – SUPOSTA INFRINGÊNCIA A DEVERES FUNCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS NO PROCEDIMENTO PRELIMINAR – PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes (art. 5°, LIV e LV, CR/88).

2. No entanto, o devido processo administrativo pode ser precedido de uma investigação preliminar, também conhecida como sindicância investigativa ou preparatória, que busca averiguar a existência de elementos hábeis a subsidiar ulterior processo administrativo disciplinar.

3. Tal sindicância investigativa não se confunde com o processo administrativo disciplinar, uma vez que a primeira não é instrumento para aplicação de penalidades, mas simples meio de apuração de irregularidades, pautado pelo princípio inquisitório; enquanto apenas o processo administrativo é regido pelo princípio do contraditório.

4. Com efeito, esse entendimento não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a garantia ao contraditório e à ampla defesa não é imprescindível quando se tratar de sindicância que funcione como mera investigação preliminar ao processo administrativo, não restando configurado qualquer prejuízo ao investigado.

5. Não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, já que o procedimento instaurado em desfavor do impetrante caracteriza-se apenas por se um ato preparatório, porque objetiva a instauração de um processo principal, quando for o caso obviamente. Por esse motivo, o princípio da publicidade é atenuado, porque o papel da Administração é o de proceder a mera apuração preliminar, sem fazer qualquer acusação a ninguém.

6. Em outras palavras, o procedimento instaurado pela Administração Pública ainda era investigativo, de modo que não objetivava a aplicação de penalidade e sim trazer à luz esclarecimento dos fatos para viabilizar, em etapa seguinte, o processo administrativo disciplinar.

7. Ressalta-se, também, que, ainda que tenha ocorrido irregularidades no procedimento preliminar instaurado em desfavor do impetrante, não há que se falar em qualquer nulidade, uma vez que essa modalidade de procedimento leva-se em conta o princípio do informalismo ou formalismo moderado, que flexibiliza o rigorismo das formas, a fim de que elas não se transformem na própria finalidade do processo.

8. Por tais motivos, carece o impetrante de direto líquido certo, visto que não logrou êxito em demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a existência de ilegalidade na conduta praticada pela apontada autoridade coatora.

9. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.